Tribunal: TJSP
Processo: 1118002-73.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40517
Registro: 2020.0000367375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1118002-73.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
embargada LETICIA CRISTINA TEIXEIRA BELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118002-73.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1118002-73.2018.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
EMBARGADA: LETÍCIA CRISTINA TEIXEIRA BELO
V O T O No 40517
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter
infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou
obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração opostos contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento a ambos os apelos, mantida a r.
sentença e a condenação pelos danos morais. Pretende a embargante a
expressa manifestação sobre a autonomia didático administrativa conferida pelo
artigo 207 da CF, supostamente violado pelo aresto embargado, visando à
obtenção de efeito infringente.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma simples
análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o apontamento de
nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu manuseio, previstos no art. 1022
do CPC/15 e pela clara demonstração da intenção de desafiar o que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118002-73.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Com efeito, ambos os apelos tinham como irresignação
recursal a condenação em indenização por danos morais, destacado que na
apelação da ora embargante a pretensão recursal estava voltada somente para a
sua exclusão ou, alternativamente, à redução do valor indenizatório, sem
qualquer questionamento acerca do agora suscitado art. 207 da CF, razão pela
qual caracterizada está a indevida inovação recursal.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou contradições a
respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator